Tribunal: TJDFT
Processo: 0003029-21.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SINAL. ARRAS. CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. MULTA PENAL. DESCABIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. NORMA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
2. O termo aditivo ao contrato de promessa de compra e venda, que estabeleceu nova data de entrega do imóvel e modificou a forma de pagamento das parcelas, integra o conjunto de normas do contrato de compra e venda firmado entres as partes, devendo ser aplicado o novo prazo para entrega do imóvel.
3. As arras confirmatórias objetivam garantir o adimplemento da prestação, configura início de pagamento e não prevê a possibilidade de arrependimento dos envolvidos. As penitenciais, por sua vez, garantem o direito de arrependimento, de modo que, se houver previsão contratual sobre essa possibilidade para qualquer uma das partes, as arras terão função indenizatória.
4. O pedido de rescisão contratual feito pela construtora antes do prazo de entrega do imóvel não configura inadimplência contratual, mas rompimento da relação contratual. Por conseguinte, é cabível indenização por meio da devolução das arras previstas do contrato.
5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
6. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, §14 do CPC/2015.
7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.